Tribunal: STF
Processo: ARE 1545393
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás resumido na seguinte ementa (Doc. 11, fl. 6):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECAMBIAMENTO DE REEDUCANDO. AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES. DIRETORIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – DGAP. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, a partir do advento da Lei Estadual nº 19.962/2018 e Provimento nº 07/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ, consolidou o entendimento de que a atribuição para gerir a classificação, implantação, movimentação de reeducando, bem como realizar investiduras das vagas no âmbito prisional é da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária - DGAP. 2. Na espécie, a decisão que direciona o pedido de recambiamento de unidade prisional para a DGAP, por atender previsão legal, não merece reparos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JOHN KLEBER PEREIRA, foi condenado à pena de 20 anos, de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal. Durante o cumprimento dessa pena, o recorrente foi transferido à Unidade Prisional Estadual de Anápolis. Requereu, posteriormente, ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia seu retorno ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Aquele Juízo, considerando que o reeducando encontrava-se recolhido na Comarca de Anápolis, declinou da sua competência para apreciar o pedido de novo recambiamento ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais de Anápolis (Doc. 3).



    O recorrente interpôs Agravo em Execução Penal dessa decisão (Doc. 4). Contextualizou que o reeducando se encontrava “recolhido na Unidade Prisional Regional de Anápolis, pois foi transferido para lá em decorrência da reforma da Penitenciária Odenir Guimarães, onde estava preso anteriormente”. Acrescentou que o apenado, durante mutirão carcerário realizado pela DPEGO, “solicitou seu recambiamento para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, pois, conforme suas declarações, vem sendo vítima de agressões constantes, inclusive no dia 05/03 foi atingido com spray de pimenta e ameaçado de ter um cabo de rodo introduzido em seu ânus” (Doc. 6, fl. 4).



    No Agravo em Execução, a Defensoria Pública argumentou que “é de competência do juízo da execução decidir sobre a transferência de presos, não podendo passar esta responsabilidade inteiramente à administração penitenciária, mas apenas receber auxílio desta” (Doc. 6, fl. 5). Assim, requereu a reforma da decisão agravada, para: “a) que se reconheça a competência do juízo da execução penal para tratar de questões relacionadas à transferência de presos entre unidades prisionais e; b) no mérito, que se determine a transferência do recorrente para a Penitenciária Odenir Guimarães” (Doc. 6, fl. 9).



    O TJGO desproveu o agravo por entender que “a atribuição para gerir a classificação, implantação, movimentação dos reeducandos e realizar investiduras das vagas no âmbito prisional é da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária – DGAP” (Doc. 11, fl. 5).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJGO violou os arts. 2º e 5º, XXXV e XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz que “ao decidir pelo não recambiamento do apenado para Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia, o egrégio Tribunal de Justiça goiano agiu com desacerto porque, à luz dos artigos 2º e 5º, incisos XXXV e XLVI, ambos da Constituição Federal, a decisão de movimentar – sem a apreciação do Poder Judiciário – encarcerados para penitenciária diversa daquela de origem, viola não só o Sistema de Freios e Contrapesos, essencial ao equilíbrio do Estado Democrático de Direito, mas também as garantias fundamentais relativas à inafastabilidade da jurisdição e à individualização da pena, conferidas ao acusado durante a execução penal”(Doc. 23, fl. 10).



    Enfatiza que “a decisão acerca da transferência do condenado para complexo prisional diverso daquele no qual cumpre pena desde a origem também deve passar pela análise das particularidades do acusado. Tal análise, apenas o Juízo da Execução detém competência legal e constitucional para realizar, porquanto se faz necessário o exame acurado dos elementos caracterizadores do comportamento do apenado, não havendo respaldo na legislação pátria para que a administração entabule a movimentação de encarcerados, usurpando a atribuição originalmente confiada ao Judiciário” (Doc. 23, fl. 13).



    Requer, desse modo, que “seja o presente recurso extraordinário ADMITIDO, CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO para declarar, incidenter tantum, inconstitucionais os artigos 1º, inciso III, e 8º, inciso XXVI, da Lei nº 19.962/2018 - no que autorizam o recambiamento de presos diretamente pela Administração Penitenciária, a fim de que seja reformado o v. acórdão de evento nº 27, o qual manteve inalterada a decisão de recambiar o condenado, mesmo diante da ausência de submissão – pela Administração Penitenciária – do ato ao crivo do Poder Judiciário e da falta de motivação idônea para realização da transferência ” (Doc. 23, fls. 14/15).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, sob o fundamento de que “[o] exame de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados demandaria prévia análise de legislação local (Lei Estadual 19.962/2018), o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, sendo que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o Recurso Extraordinário, deve ser direta e não reflexa”(Doc. 30, fl. 2).



    No Agravo, o recorrente afirma que não incidem os óbices processuais, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 7-8): 



    III. B) DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    Nos termos do artigo 1.305, § 2º, do Código de Processo Civil “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Superior Tribunal Federal”. 



    Nesse sentido, tem-se que a causa é provida de repercussão geral quando a questão debatida é relevante do ponto de vista social, jurídico, político ou econômico e transcende o interesse subjetivo das partes do caso concreto, não afetando apenas os participantes de uma demanda isolada, mas toda a sociedade em processos diversos da mesma natureza. 



    Acerca da repercussão geral, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero1 lecionam nos termos do exposto: 



    Impõe-se que a questão debatida, além de se ensartar como de relevante importe econômico, social, político ou jurídico, ultrapasse o âmbito de interesse das partes. Vale dizer: tem de ser transcendente. Também aqui o legislador infraconstitucional alça mão de linguagem propositalmente vaga, consentindo ao Supremo Tribunal Federal a aferição da transcendência da questão debatida a partir do caso concreto. A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso). No caso concreto, discute-se a inconstitucionalidade dos artigos 1º, inciso III, e 8º, inciso XXVI, ambos da Lei nº 19.962/2018, que autoriza a Diretoria- Geral de Administração Penitenciária do estado de Goiás a realizar o recambiamento de encarcerados na unidade federativa sem a necessidade de submissão do ato ao crivo do Poder Judiciário. 



    Nessa perspectiva, nota-se a relevância social e jurídica da questão aqui suscitada, cujos efeitos transcendem o interesse subjetivo das partes do caso concreto, não afetando apenas os participantes da demanda, mas todos aqueles que cumprem pena privativa de liberdade nesta unidade da federação. 



    À vista disso, resta evidente que o presente apelo extraordinário merece ser conhecido, admitido e, no mérito, provido para ser reconhecida a inconstitucionalidade incidental dos artigos 1º, inciso III, e 8º, inciso XXVI, ambos da Lei nº 19.962/2018.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O TJGO consolidou o entendimento de que a atribuição para gerir a movimentação dos reeducandos nas vagas no âmbito prisional é da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária – DGAP. Confira-se o seguinte trecho do voto do condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 5):



    Da competência para o recambiamento de reeducando 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, a partir do advento da Lei Estadual nº 19.962/2018 e Provimento 7/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ, consolidou o entendimento de que a atribuição para gerir a classificação, implantação, movimentação dos reeducandos e realizar investiduras das vagas no âmbito prisional é da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária – DGAP. 



    Confira-se:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDOS. ATO DO DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 19.962/18. 1. A movimentação (transferência/recambiamento) de reeducandos é ato administrativo de incumbência da Diretoria Geral de Administração Penitenciária - DGAP, conforme Lei Estadual nº 19.962/18 e Provimento nº 07/18 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ-GO), e artigos da Portaria nº 248/2019 do Gabinete da Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, desde que devidamente fundamentado no interesse e conveniência da Administração Pública na preservação da segurança e da ordem do próprio presídio diante da periculosidade do agravante por integrar facção criminosa, sobressaindo o interesse público da segurança ao interesse do reeducando em conviver com a família, que sequer é absoluto. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AEP 5122465-94.2023.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, DJ de 4/5/2023) 



    Portanto, a decisão que direciona o pedido de recambiamento de unidade prisional para a DGAP, por atender previsão legal, não merece reparos.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, em especial na Lei Federal nº 7.210/84, em Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Lei Estadual nº 19.962/18 e em Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do respectivo Tribunal de origem, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido: ARE 1369153/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16/03/2022; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023.



    Especificamente quanto à questão debatida nos presentes autos, vale mencionar, ainda, o seguinte julgado do TRIBUNAL PLENO, de relatoria do Ministro NUNES MARQUES:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 19.962/2018 DO ESTADO DE GOIÁS. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENITENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Lei do Estado de Goiás atribuiu à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária a gestão das vagas nos presídios estaduais, aí incluída a possibilidade de determinação da transferência de presos entre unidades prisionais localizadas na mesma unidade federativa. 2. De acordo com o art. 24, I, da Constituição Federal, é concorrente a competência para legislar sobre direito penitenciário, de modo que a Lei n. 19.962/2018, do Estado de Goiás, ao conferir ao Poder Executivo, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a gestão de vagas nos presídios estaduais, observou a competência material determinada na Carta da República. Precedentes. 3. Dissentir da compreensão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação federal (Lei n. 7.210/1984) e esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula, ante a necessidade do revolvimento da norma local (Lei estadual n. 19.962/2018). 4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1460643 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente